Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARCELO LAZZAROTTO 02499899999 - CNPJ: 27.539.656/0001-33 (AGRAVANTE), JAM DISTRIBUICAO ALIMENTICIA EIRELI - CNPJ: 31.142.017/0001-07 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO

AGRAVADO(S):

JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES­

– INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO

PEDIDO RECONVENCIONAL – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PRETENDIDO LEVANTAMENTO, PELA PARTE RÉ, DO VALOR INCONTROVERSO CONSIGNADO EM JUÍZO PELA AUTORA – ACOLHIMENTO – ART.545, §1º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.”
(STF – Rcl 1905 ED)

Portanto, levantada pelo julgador singular a dúvida quanto à real situação financeira da empresa que deve necessariamente integrar a reconvenção na condição de litisconsorte, necessária a comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica requerida para arcar com as custas e despesas processuais do pleito reconvencional, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nos termos do §1º do art.545 do CPC/15, “
poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.”-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO

AGRAVADO(S):

JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO LAZZAROTTO
interposto contra a decisão proferida na

Ação de Prestação de contas c/c Consignação de valores
nº 1005706-74.2019.8.11.0041 ajuizada em face de
JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI
, que

indeferiu o levantamento do valor consignado em juízo pela agravada, tal como requerido pela agravante na sua contestação e na reconvenção que opôs,

e indeferiu o pedido de Justiça Gratuita à ré/reconvinte.

Narra o recorrente que a agravada ajuizou em seu desfavor pedido de consignação em pagamento cumulada ao pedido de rescisão de contrato, requerendo o depósito judicial da quantia incontroversa de R$30.000,00.

Relata que o agravante apresentou o pedido de levantamento do depósito judicial em consignação e, ainda, ofertou contestação com pedido de reconvenção sobre a quantia controvertida, requerendo também o deferimento da justiça gratuita no pertinente ao pleito reconvencional.

No entanto, após prévia oitiva do agravado – o qual se manifestou contrariamente à liberação do crédito depositado, o juízo singular
indeferiu o levantamento dos valores consignados a pretexto a fim de salvaguardar do direito de ambas as partes, como também indeferiu a o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de prova da hipossuficiência.

Inconformado, sustenta que além de o levantamento do valor incontroverso constituir um direito seu amparado no § 1º do art.545 do CPC/15, ao formular pedido de “
consignação em pagamento
” de parcela incontroversa do débito, e não um “
depósito judicial
” para fins de “
caução
”, não mais poderia se opor ao pedido do agravante quanto ao levantamento dos valores consignados posto que, a esse respeito, teria havido a
preclusão lógica
– que
é aquela que extingue a possibilidade de praticar-se determinado ato processual, pela realização anterior de outro ato com ele incompatível.

Alega, ainda, que ao indeferir a gratuidade na reconvenção, o juízo
a quo
teria violado o §2º do art.99 do CPC/15 posto que fundou tal indeferimento na ausência de comprovação da incapacidade financeira declarada, sem, no entanto, a intimá-la para a apresentação de tal prova.

Aduz que apesar de opor embargos de declaração juntando as provas de sua hipossuficiência, conforme documentos de IDs. ns. 24166040 a 24166345 – Pág. 3, dos autos originais, estes sequer foram apreciados pelo juízo singular, o qual rejeitou os aclaratórios sob o fundamento de que tais questionamentos não substituiriam a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

A liminar recursal foi deferida em parte na decisão de ID. n. 36035452, tão somente para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 50774485.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO

AGRAVADO(S):

JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido para o levantamento, pela ré, dos valores que o autor da ação de rescisão contratual consignou nos autos como incontroversos, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça quanto ao pleito reconvencional.

Pois bem.

No que tange à gratuidade no pleito reconvencional, importante frisar, em primeiro lugar, que a ação originária de rescisão contratual foi ajuizada pela empresa agravada em desfavor da empresa
MARCELO LAZZAROTTO 02499899999
, e não contra o Sr.
MARCELO LAZZAROTTO
pessoa física (pessoa natural), muito embora ambos estejam personalisticamente interligados, na medida em que aquela é uma empresa individual deste.

O fato é que, na hipótese dos autos, a reconvenção foi apresentada apenas pela pessoa física, conforme 35694483 - Pág. 34/55.

A situação financeira apresentada pela pessoa física pode ser diversa da apresentada pela pessoa jurídica, e vice-versa, valendo destacar que para a verificação do direito ou não ao benefício da gratuidade, a situação financeira de ambos deve ser analisada.

Note-se, porém, ao requerer o pedido de gratuidade na reconvenção, o agravante juntou a cópia da sua última declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de pessoa física, ano-calendário 2018, exercício 2019, assim como a cópia do recibo de entrega da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) ano-calendário 2018, exercício 2019 da mencionada pessoa jurídica.

No entanto, o simples fato de a pessoa jurídica ser beneficiária do regime especial de tributação não significa que não tenha condições de arcar com os custos e despesas do processo.

Consequentemente, diante da desconfiança do juízo quanto à real condição financeira declarada, para a obtenção do mencionado beneplácito a pessoa jurídica deve demonstrar a incapacidade anunciada.

Isso porque, segundo interpretação do Pretório Excelso,
“ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.”
(STF – Pleno – Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO – j. em 15/08/2002, DJ 20-09-2002 PP-00088 EMENT VOL-02083-02 PP-00274)

Mais que isso, entende-se no âmbito do STJa Suprema Corte que
“o pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado
deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos.
”
(STF – 2ª T. – AI 673934 AgR -

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE – j. em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-16 PP-03413) (gr.n.)

Portanto, levantada pelo nobre magistrado singular a dúvida quanto à real situação financeira da parte reconvinte, necessário que esta fizesse juntar ao instrumento a prova dessa atual condição econômica, como por exemplo, com a apresentação dos extratos de movimentação financeira da empresa, ou o balanço do último exercício financeiro da empresa requerida, o que não fez.

Essa demonstração do estado financeiro atual se revela ainda mais exigível se lembrarmos que recentemente, a empresa
MARCELO LAZZAROTTO 02499899999
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 1017532-26.2019.8.11.0000 em 14/11/2019 – ou seja, há um pouco mais de nove meses – tendo, na ocasião, recolhido o preparo de tal recurso.

Com isso, irrepreensível o indeferimento dos benefícios da gratuidade.

Por outro lado, no pertinente ao levantamento do valor consignado em juízo pela autora, constata-se que se trata de
um direito da requerida, nos termos do §1º do art.545 do CPC/15
, segundo o qual
“poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.”

Afinal,
“é injusto fazer com que a parte que apresenta no processo desde logo direito incontroverso aguarde para sua realização. Após a incontrovérsia, toda e qualquer delonga na satisfação do direito da parte é uma dilação indevida no processo, sendo vedada constitucionalmente (art. 5º, LXXVIII, CRFB).”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 681)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DIREITO DO RÉU AO LEVANTAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. Conforme art. 545, § 1º, do Código de Processo Civil, o réu pode levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente liberação parcial do autor, independentemente de quaisquer requisitos, prosseguindo o processo no que concerne ao valor controvertido Recurso provido. (TJ-MS - AI: 14139595320178120000 MS 1413959-53.2017.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/02/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2018)

Com essas considerações, o recurso merece ser provido apenas em parte tão somente para que seja autorizado o levantamento, pela empresa requerida, do valor incontroverso consignado em juízo pela autora agravada.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para autorizar a parte requerida a levantar o valor incontroverso consignado em juízo pela autora agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020